Tribunal: TJES
Processo: 5001238-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001238-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001238-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
p
or BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra
a decisão (fl.
426/428
)
proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito
da
2
ª Vara da Fazenda Pública
Municipal Privativa de Execução Fiscal
de Vitória, que, nos autos
dos
Embargos à Execução Fiscal
que opôs contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de que ausente a garantia do juízo e que a fiança bancária não autoriza a suspensão do crédito fiscal.

Sustenta (1)
o recurso é tempestivo; (2)
cabimento do agravo de instrumento; (3)
o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
propôs execução fiscal, tendo por objeto a Certidão de Dívida Ativa nº 1394/2019, no valor de R$ 122.301,17 (cento e vinte e dois mil trezentos e um reais e dezessete centavos), que, atualizado até a data da garantia do juízo, perfez a quantia de R$ 143.094,56 (cento e quarenta e três mil noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos);
(4) o
valor executado decorre da multa aplicada pelo Procon do Município Agravado no
P
rocesso
A
dministrativo nº 3110/2012 (FA nº 0112-011.823-7), onde o consumidor alegou que lhe foram cobrados valores indevidos em seu contrato de arrendamento realizado com a
a
gravante, correspondente a tarifa de cadastro, serviço de terceiros e registro de contrato
e
procurou o Procon e requereu a devolução dos valores cobrados;
(5)
opôs embargos à execução fiscal, onde demonstrou as nulidades constantes na
Certidão de Dívida Ativa -
CDA exequenda, a ausência de motivação da decisão administrativa, a incompetência do Procon para o julgamento das causas entre particulares com aplicação de multa, a necessidade da declaração de nulidade da multa aplicada no processo administrativo impugnado em razão da legalidade na cobrança das tarifas questionadas pelo consumidor, além da violação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da exorbitante;
(6)
a fiança bancária autoriza a suspensão do crédito tributário,
(7) possibilidade de
atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal mesmo sem a garantia do juízo; (
8
) a multa aplicada pelo PROCON
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
que é o crédito cobrado na execução fiscal é desproporcional
e
(
9
)
des
necessidade de caução para suspensão da exigibilidade da multa.

Requer
eu
a concessão de efeito
ativo ao recurso para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução
e ao final o provimento do recurso
para reformar a decisão recorrida.

D
ecisão deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA requerendo o desprovimento do recurso alegando que (1) a mera garantia não autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (2) a presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; e (3) são irrelevantes os argumentos aduzidos pelo agravante nos embargos à execução para efeito de concessão de efeito suspensivo.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001238-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Sabe-se que a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, dentre os quais os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

A decisão administrativa proferida pelo
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em processo administrativo, embora tenha respeitado o contraditório e a ampla defesa e esteja fundamentada em infração às normas de proteção e defesa do consumidor, não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito a tais princípios o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa. Nesse sentido leciona Celso Antônio Bandeira de Melo.

“Quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público.”

(
In
Curso de Direito Administrativo, 25ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo, 2008, p. 110)

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade. Ressaltando essa questão, Carmem Lúcia Antunes Rocha afirma que:

“O Direito somente pode ser considerado legítimo quando veiculador da justiça material buscada em sua realização para a sociedade, somente pode ser considerado comportamento administrativo jurídico, quer dizer, legal e legítimo, quando for ele dotado de razoabilidade, pois a desrazão da conduta afasta-a da juridicidade obrigatória para a Administração Pública.”

(
In
Princípios Constitucionais da Administração Pública, Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 1994, p. 113)

A multa aplicada pelo
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
à agravante é desproporcional ao fato que ensejou a sua punição.

De acordo
com os critérios estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de mul
ta deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Já de acordo com o Parágrafo único do aludido artigo 57, a multa será em montante não inferior a 200 (duzentas) e não superior a 3.000.000,00 (três milhões) de vezes o valor da UFIR ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Rizzato Nunes lembra que "o dispositivo do parágrafo único deixa uma margem de discricionariedade tão grande ao órgão impositor da multa que pode beirar a ilegalidade sua implementação. É que a norma não dá critérios para a determinação do quantum da multa; apenas mínimo e máximo, porém numa distância exagerada entre os dois." (In Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Saraiva, 4ª edição, São Paulo, 2009, p. 648).

No mesmo sentido, anota Leonardo de Medeiros Garcia que "a penalidade mais comum imposta pelos órgãos de Proteção ao Consumidor é a pena de multa que, nos termo do art. 57 do CDC, tem como critérios estabelecidos para a graduação: a) gravidade da infração; b) vantagem auferida e c) condição econômica do fornecedor."
(In Direito do Consumidor - Código Comentado e Jurisprudência, Editora Impetus; Niterói,
2009,
p. 339)

Este entendimento também é defendido por Zelmo Denari que escreve que “o artigo estabelece critérios a serem observados pelo legislador para graduação da multa, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômico do fornecedor. Como se decalca, os limites quantitativos da penalidade pecuniária foram confiados ao prudente arbítrio do legislador, que poderá levar em consideração - como agravante ou atenuante auferida ou a condição econômica do fornecedor.” (
In
Código de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto, Ada Pelegrini Grinover ... [et al], 10ª edição, Editora Forense Ltda., Rio de Janeiro, p. 668)

No caso,
o
INSTITUTO PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
aplicou multa administrativa
a agravada
no valor de
R$ 122.301,17 (cento e vinte e dois mil trezentos e um reais e dezessete centavos), que, atualizado até a data da garantia do juízo, perf
a
z a quantia de R$ 143.094,56 (cento e quarenta e três mil noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos) no processo administrativo nº 3110/2012 (FA nº 0112-011.823-7), onde
a
consumidor
a Patrícia Marinho Gagno Franco Bastos
alegou que lhe foram cobrados valores indevidos em seu contrato de arrendamento
mercantil
realizado com a
a
gravante, correspondente
à
tarifa de cadastro, serviço de terceiros e registro de contrato
e
procurou o Procon e requereu a devolução dos valores cobrados
R$ 1.455,11 (mil quatrocentos e onze reais).

F
azendo uma ponderação
entre
os fatos constantes do processo administrativo e
o valor da dívida, ainda que fosse verdade a alegação do consumidor, nada justifica a imposição de multa de
R
$
122.301,17 (cento e vinte e dois mil; trezentos e um reais e dezessete centavos)
por causa do questionamento de uma dívida de R$
R$ 1.455,11 (mil quatrocentos e onze reais).

Deste modo, considerando o valor econômico da dívida, bem como a origem do processo administrativo, ainda que se entenda que a agravante se recusou a realizar a operação bancária de antecipação de pagamento de dívida, esta multa revela-se muito elevada, devendo a sua exigibilidade ser suspensa até que se decida na ação anulatória que contém dois pedidos: um principal de anulação da multa e outro subsidiário de redução do valor da multa.

Registre-se que esta multa não se reverte para o consumidor, mas sim para o agravante que a aplicou como se tivesse solucionado um suposto defeito de prestação de serviço que não foi comprovado e que seu objetivo maior deve ser a proteção do consumidor e não a proteção de seu patrimônio ou o incremento deste, às custas das empresas que estejam litigando com os consumidores administrativamente.

Desse juízo:

“A multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo.”

(STJ, RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006).

Bem como, que embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa do MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Este entendimento também possui precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO PREVISTO NO CDC. AFERIÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE POSSÍVEL REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A acolhida da pretensão recursal, no tocante: i) à legitimidade da multa aplicada pelo PROCON/RS; e ii) à necessidade de redução do valor dessa multa, com a consequente reforma do acórdão de origem, depende de reexame fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial por força do óbice da Súmula 7/STJ.

2. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp 469.014/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014)

Noutra parte, ressalte-se que a multa aplicada pelo PROCON MUNICIPAL não possui natureza tributária, sendo inaplicável, portanto, o preceito do art. 151, II, do CTN, de modo que a suspensão da exigibilidade da multa administrativa arbitrada independe do depósito em dinheiro do valor devido, devendo ser analisada, à luz dos requisitos previstos no art. 300,
caput,
do CPC/2015 (correspondente do art. 273,
caput
, do CPC/1973).

Desse juízo, confira-se precedente desta Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo de que fui relator:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO À INICIAL DO PROCON - MULTA – SUSPENSÃO – DEPÓSITO EM DINHEIRO – DESNECESSÁRIO - ART. 273 DO CPC.

1. Pelo princípio da cooperação processual, antes da extinção do processo sem a análise do mérito, deve ser concedida à parte a oportunidade de corrigir a imperfeição da qual padece a petição inicial. Hipótese em que após a contestação do Estado do Espírito Santo, foi dado oportunidade à agravante a emendar a inicial, o que foi feito antes da prolatação da sentença que extinguiu o feito apenas em relação ao Estado.

2. A multa aplicada por órgão de defesa do consumidor não possui natureza tributária. Inaplicável, portanto, o preceito do art. 151, II, do CTN. Infirmada a incidência do juízo firmado no Enunciado nº 112, da Súmula de Jurisprudência do C. STJ.

3. Desse modo, a suspensão da exigibilidade da multa administrativa arbitrada independe de depósito em dinheiro do quantum devido, devendo, pois, ser analisada, exclusivamente, à luz dos requisitos elencados no artigo 273 do Código de Processo Civil, in casu, (I) verossimilhança das alegações; (II) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; e, (III) da inexistência de perigo de dano de irreversibilidade da medida.

4. Recurso provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159011683, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016)

Destarte, a multa revela-se abusiva e desproporcional para o caso.

Noutra parte, a
manutenção da decisão recorrida
implica em perigo de dano e
poderá causar lesão grave de difícil ou incerta reparação
porque obrigaria que a
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
realiz
asse o
depósito em dinheiro de mu
lta administrativa que está sendo discutida em juízo, o que atenta contra o princípio da inafastabilidade de jurisdição (CF/1988, art. 5º, Inc. XXXV).

Ademais, sem a suspensão da exigibilidade da multa administrativa o MUNICÍPIO DE VITÓRIA poderia promover execução fiscal contra a agravada realizando constrição judicial sobre os seus bens antes que o Poder Judiciário aprecie a legalidade e a proporcionalidade da multa aplicada.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e atribuir efeito suspensivo aos
Embargos à Execução Fiscal,
opostos pela agravante
contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveir
a

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001238-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – MULTA DA PROCON – NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO - MULTA IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL - DEPÓSITO EM DINHEIRO – DESNECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1. - A
sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor
tem como fundamento o
Poder de Polícia

que o P
ROCON
detém para
aplicar
multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei
nº
8.078/1990, independentemente da reclamação
ter
s
ido

apresentada
por um
ou vários
consumidor
es
.
Precedentes do STJ.

2. - A
validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. -
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

4. -
A multa aplicada por órgão de defesa do consumidor não possui natureza tributária. Inaplicável, portanto, o preceito do art. 151, II, do CTN. Infirmada a incidência do juízo firmado no Enunciado nº 112, da Súmula de Jurisprudência do C. STJ.

5
. - Desse modo, a suspensão da exigibilidade da multa administrativa arbitrada independe de depósito em dinheiro do quantum devido, devendo, pois, ser analisada, exclusivamente, à luz dos requisitos
necessários à concessão da tutela de urgência:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(CPC, art. 300,
caput
).

6. -
F
azendo uma ponderação
entre
os fatos constantes do processo administrativo e
o valor da dívida, ainda que fosse verdade a alegação do consumidor, nada justifica a imposição de multa de
R
$
122.301,17 (cento e vinte e dois mil; trezentos e um reais e dezessete centavos)
por causa do questionamento de uma dívida de R$
R$ 1.455,11 (mil quatrocentos e onze reais).

7. - Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
1ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
D
AR
provimento ao recurso
,
nos termos do voto
do
Eminente Relator.

V
itória, 18

d
e
maio

de
20
2
1
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.